Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700230-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: APARECIDO PEREIRA LUNA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, parte requerida do feito originário, face à decisão do juízo a quo que rejeitou o pedido incidental de incompetência absoluta dos juizados especiais. É o breve relatório. Decido. Dispõe o artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, em favor do agravado foi concedida a antecipação de tutela para que lhe seja custeado transplante de medula óssea autologo. E em que pese seu pedido consistir em obrigação de fazer, fato é que o descumprimento de eventual obrigação imposta em sentença implicará em conversão em perdas e danos. Considerando que a incompetência absoluta do juízo é matéria que pode ser suscitada em qualquer fase do processo, para evitar eventual dano irreparável para ambas as partes, recebo ante a excepcionalidade do caso o presente agravo, sem prejuízo de posteriormente entender-se pela fungibilidade recursal, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, suspendo os efeitos da tutela deferida na origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Comunique-se o juízo de origem, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito